Tribunal: STF
Processo: AI 529698
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: Ação de desapropriação indireta. Reserva Florestal Serra do
 Mar. Assente a jurisprudência do Supremo Tribunal de que é devida
indenização pela desapropriação de área pertencente à reserva
florestal Serra do Mar, independentemente das limitações
administrativas impostas para proteção ambiental dessa propriedade.
Precedentes